Tribunal: TJES
Processo: 5000759-73.2021.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000759-73.2021.8.08.0023

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE ICONHA e outros

APELADO: JUAN CARLOS FRANCISCO DE SOUZA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI). INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. CUSTAS PROCESSUAIS E MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Iconha contra sentença proferida em ação de execução fiscal fundada em Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 288/2021, visando à cobrança de Taxa de Localização e Funcionamento (TLF) de Microempreendedor Individual (MEI). A sentença declarou a inexigibilidade do título executivo com base na desoneração conferida pela Lei Complementar nº 123/2006 e condenou o Município ao pagamento de custas processuais e de multa de 2% sobre o valor atualizado da execução, em razão de embargos de declaração considerados protelatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se é exigível a cobrança de Taxa de Localização e Funcionamento de MEI, à luz da Lei Complementar nº 123/2006; (ii) definir se o Município está isento do pagamento de custas processuais em ação de execução fiscal; e (iii) avaliar se os embargos de declaração opostos pelo Município podem ser considerados protelatórios, justificando a aplicação de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar nº 123/2006, com redação dada pela LC nº 147/2014, desonera os Microempreendedores Individuais (MEIs) das taxas de fiscalização, incluindo a Taxa de Localização e Funcionamento, ao estabelecer alíquota zero para esses tributos, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no REsp nº 1812064/MG.

A Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas processuais em execução fiscal, nos termos do art. 39 da Lei nº 6.830/1980, entendimento este também corroborado pela jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES).

Não há elementos suficientes para caracterizar os embargos de declaração como protelatórios, uma vez que as questões suscitadas pelo Município nos embargos apresentavam relevância e poderiam, em tese, justificar o esclarecimento da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, para excluir a condenação do Município ao pagamento de custas processuais e a multa por embargos de declaração protelatórios.

Tese de julgamento
:

A Taxa de Localização e Funcionamento é inexigível de Microempreendedores Individuais (MEIs) em razão da alíquota zero prevista no art. 4º, § 3º, da Lei Complementar nº 123/2006.

A Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas processuais em execução fiscal, conforme o art. 39 da Lei nº 6.830/1980.

A caracterização de embargos de declaração como protelatórios requer a demonstração inequívoca de intenção de retardar o processo, o que não ocorreu no caso presente.

Dispositivos relevantes citados
: LC nº 123/2006, art. 4º, § 3º; Lei nº 6.830/1980, art. 39; CPC, art. 80, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1812064/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22.09.2020; TJES, Apelação Cível nº 5000372-29.2019.8.08.0023, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Jr., Primeira Câmara Cível, j. 09.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000759-73.2021.8.08.0023

APELANTE: MUNICÍPIO DE ICONHA

APELADO: JUAN CARLOS FRANCISCO DE SOUZA - ME

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, em Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Iconha, fundada na CDA n.º 288/2021 (id 10684213) e com vistas à obtenção de crédito decorrente do não pagamento de Taxa de Localização e Funcionamento (TLF), a MM.
a
Juíza
a quo
, na Sentença inserida no id 10684250 (integrada nos ids 10684258 e 10684265), declarou a inexigibilidade do título executivo e, em consequência, julgou extinta a demanda com base, em resumo, nos seguintes fundamentos:

“O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento assentado no sentido de que ‘o disposto no art. 4º, § 3º, da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 14/2014, ao abranger de maneira ampla o benefício da alíquota zero a todos os custos do Microempreendor Individual (MEI) referentes ‘a taxas, a emolumentos e de demais contribuições relativas aos órgãos de registro, de licenciamento, sindicais, de regulamentação, de anotação de responsabilidade técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas’, engloba, por consequência lógica, a desoneração das taxas de fiscalização de funcionamento da atividade empresarial decorrentes do poder de polícia exercido por essas entidades’ (REsp 1812064 / MG).

No caso, o valor em execução se refere a taxa de localização de microempresa individual, o que atrai a aplicação do entendimento jurisprudencial mencionado.”

A Magistrada ainda condenou o Município ao pagamento das custas e, ao considerar os Embargos de Declaração opostos no id 10684252 como protelatórios, nos termos do “
art. 80, inc. VII, do CPC, ao pagamento de multa no equivalente a 2% sobre o valor atualizado da execução, vez que proporcional e razoável a coibir recidivas
” (id 10684258).

Inconformado com a conclusão ora mencionada, o Município de Iconha interpôs o recurso em julgamento (id 10684264), no qual sustenta que a Sentença deve ser reformada porque, em resumo (i) é indevida a condenação ao pagamento das custas; (ii) o título executivo preenche todos os atributos necessários a permitir a demanda executiva fiscal; (iii) não houve oposição de Embargos de Declaração protelatórios.

Com estas informações a respeito dos fatos que envolvem a demanda em julgamento, em início de fundamentação é preciso rechaçar a alegação recursal de que o título executivo que funda a Ação de Execução Fiscal preenche os atributos legais para ter força executiva.

Isso porque o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) citado na Sentença, como não poderia deixar de ser, é seguido pela jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), como se vê nos seguintes julgados:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. SENTENÇA EXTINTIVA. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI). ALÍQUOTA ZERO. LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. ISENÇÃO DE CUSTAS PELA FAZENDA PÚBLICA. 1.
A Lei Complementar nº 123/2006 estabelece alíquota zero para taxas de registro, funcionamento e fiscalização de Microempreendedores Individuais (MEI), abrangendo, por consequência lógica, a desoneração das taxas de fiscalização do exercício de atividades empresariai
s. 2. A alegação de ofensa ao princípio da não-surpresa não se sustenta, pois não houve comprovação de prejuízo concreto às partes. 3. A competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública somente se aplica onde instalado, o que não ocorre na comarca de Iconha. 4.
A cobrança da taxa de localização e funcionamento contra MEI é indevida, conforme o entendimento sedimentado pelo STJ no REsp 1812064. 5. A sentença foi corretamente proferida ao declarar a inexigibilidade do título executivo e extinguir a execução fiscal
. 6.
A Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas processuais em execução fiscal, conforme art. 39 da Lei nº 6.830/80 e entendimento do STJ
. 7. Recurso desprovido. Sentença reformada de ofício para excluir a condenação do município ao pagamento de custas processuais. (Apelação Cível n.º 5000372-29.2019.8.08.0023, Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Jr., julgado pela Primeira Câmara Cível em 09.10.2024). (Sem grifo no original).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXAS DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. ISENÇÃO DE CUSTAS PELA FAZENDA PÚBLICA RECONHECIDA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ICONHA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Iconha, que, em sede de ação de execução fiscal ajuizada contra M L E DIOGENES SIEPIERSKI – ME e outra, declarou a inexigibilidade do título executivo, julgou extinta a demanda e condenou o ente municipal ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência absoluta para processar e julgar a execução fiscal seria do Juizado Especial da Fazenda Pública; (ii) estabelecer se a exclusão da empresa executada do regime do Simples Nacional afasta a inexigibilidade das taxas municipais cobradas. III. RAZÕES DE DECIDIR A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública não abrange execuções fiscais, conforme disposto no art. 2º, § 1º, I, da Lei nº 12.153/2009, e jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. A exclusão da empresa executada do Simples Nacional, ocorrida após a constituição do crédito tributário, não tem o condão de tornar exigíveis as taxas de localização e funcionamento cobradas, uma vez que a empresa, à época do fato gerador, era optante do Simples Nacional e, portanto, beneficiária da isenção prevista no art. 4º, § 3º, da LC nº 123/2006, com redação dada pela LC nº 147/2014.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a alíquota zero aplicável às taxas de Microempreendedor Individual inclui taxas municipais de localização e funcionamento, o que torna inexigível o título executivo objeto da execução fiscal. Reconhece-se de ofício a isenção da Fazenda Pública quanto ao pagamento de custas processuais, conforme previsto no art. 39 da Lei nº 6.830/1980
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Todavia, de ofício, reconhecer o direito da Fazenda Pública Municipal à isenção das custas na execução fiscal. Tese de julgamento: A competência para processar execuções fiscais não é do Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme art. 2º, § 1º, I, da Lei nº 12.153/2009. A isenção de taxas municipais prevista no art. 4º, § 3º, da LC nº 123/2006 aplica-se às Microempresas e Microempreendedores Individuais, mesmo em caso de exclusão posterior do Simples Nacional. A Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80) traz previsão de isenção da Fazenda Pública quanto ao pagamento de custas e emolumentos. Dispositivos relevantes citados: LC nº 123/2006, art. 4º, § 3º; Lei nº 12.153/2009, art. 2º, § 1º, I; Lei nº 6.830/1980, art. 39. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1812064/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22.09.2020; TJES, Conflito de Competência Cível nº 5004173-46.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 20.05.2024. (Apelação Cível n.º 5000559-37.2019.8.08.0023, Relator: Des. Robson Luiz Albanez, julgado pela Quarta Câmara Cível em 27.09.2024). (Sem grifo no original).

Os julgados ora mencionados,
data venia
, já permitem concluir pelo provimento do recurso em relação à condenação ao Município Apelante ao pagamento das custas, haja vista a incidência, no caso concreto, da norma disposta no art. 39 da Lei de Execuções Fiscais (Lei n.º 6.830/80).

Ademais, também penso que deve ser excluída da Sentença a multa imposta por oposição de Embargos de Declaração protelatórios; e deve ser excluída porque,
concessa venia
, não foi possível constatar que os aclaratórios opostos pelo Município no id 10684252 possuem caráter protelador, uma vez que as alegações ali deduzidas são relevantes e trazem pontos que, em tese, poderiam ter constado na Sentença.

Do exposto, dou parcial provimento ao recurso para reformar, em parte, a Sentença para excluir a condenação ao pagamento de custas e, ainda, da multa imposta pela Magistrada
a quo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento parcial ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.